Tribunal: TJES
Processo: 0000045-20.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000045-20.2020.8.08.0029;

APTE:

ANANIAS BARBOSA DOS SANTOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRENCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA INCOMPATÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O
juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2 –
A despeito do argumento em que o Apelante exerce a posse e teria a propriedade do veículo, contudo não há nos autos prova real de que este teria adquirido o bem da empresa baixada, como por exemplo, contrato de compra de venda com eventual quitação do automóvel, não fazendo jus ao direito de expedição de alvará para transferência do veículo.

3 –
o pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial englobando a jurisdição voluntária, de modo que o Julgador exerce apenas função administrativa, tendente à formação de negócios jurídicos pondo o fim com o aperfeiçoamento e a eficácia.

4 –
Havendo dúvidas quanto a titularidade do bem, o pedido de alvará judicial não é a via adequada, devendo o recorrente se valer do procedimento de jurisdição contenciosa para ver reconhecida a sua pretensão.

5 –
Recurso improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000045-20.2020.8.08.0029
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000045-20.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANANIAS BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000045-20.2020.8.08.0029

APTE:
A
NANIAS BARBOSA DOS SANTOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, pleiteia a parte Apelante que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que não lhe fora concedido o direito de produzir prova testemunhal ou outros tipos de provas que pudessem esclarecer os pontos controvertidos da demanda.

Contudo, não assiste razão a parte Apelante. Isto porque, o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese
sub judice,
tendo o magistrado
a quo
fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória. 3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).

Nesse contexto, mostra-se desnecessária a abertura de instrução, para que o Apelante tentasse desconstituir a prova documental acostada aos autos, conforme visto, agindo corretamente o Magistrado
a quo,
ao julgar antecipadamente a lide, pois, a teor do disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, o mesmo é livre na formação do contexto probatório dos autos, podendo definir as provas que reputar relevantes para o deslinde da controvérsia, indeferindo, inclusive, as diligências irrelevantes ou protelatórias.

Nesse sentido, posiciona-se este e. Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021). 2. - No caso, não está configurado cerceamento do direito de defesa do apelante em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. A ilustre Juíza de Direito salientou na respeitável sentença que as provas apresentadas mais do que são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e a confecção de outras provas conforme requerido pela parte demandada, eis que houve a desocupação voluntária do imóvel, e eventuais novas provas em nada acrescentarão àquelas já produzidas, para a elucidação do caso concreto. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120259619, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de declaração de nulidade da sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000045-20.2020.8.08.0029

APTE:

ANANIAS BARBOSA DOS SANTOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por

ANANIAS BARBOSA DOS SANTOS
, objetivando modificar a sentença de fls. 20/21, na qual o MM. Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, não resolvendo o mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ao argumento de que houve inadequação da via eleita, visto que não há nos autos documentos que comprovam que o Apelante tem poderes para representar a empresa e, tão logo, para que seja concedido alvará autorizando a transferência do veículo para seu próprio nome.

Em suas razões recursais (fls. 23/107), o Apelante sustenta que é o possuidor do veículo devendo ser confeccionado o alvará judicial autorizando a transferência do veículo.

Deste modo, sustenta que tem a posse e adquiriu o veículo VW/UP, placa KRI8624, ano 2015/2016, que era alienado pela RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, em nome da empresa BORGES E SANTOS LTDA EPP.

Afirma ainda, que ao comparecer ao DETRAN/ES para transferir o veículo foi informado que não seria possível em virtude de que a empresa legítima proprietária BORGES E SANTOS LTDA encontra-se “baixada”.

Assim, argumenta o Apelante que diante da situação atual da empresa proprietária do veículo é necessário a expedição de alvará judicial para a transferência do veículo.

O Magistrado primevo ao julgar improcedente a demanda, fundamentou a sentença no seguinte sentido:

Com efeito, o que caracteriza jurisdição voluntária é a homologação da vontade dos interessados a consentir a prática de um ato, ante a ausência de pretensão resistida. Todavia as questões relativas à propriedade do bem e registro junto ao DETRAN extrapolam os limites da jurisdição voluntária, cujo exercício de eventual direito deverá ser dirimido pela jurisdição contenciosa, sendo manifesta a inadequação da via eleita.

Analisando matéria idêntica: "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - Transferência de veículo - Impossibilidade – Empresa vendedora com situação cadastral baixada - Inadequação da via eleita Ação extinta – Recurso desprovido" (TJSP - 10002260820178260417, Data da Publicação 10/11/2017).

No caso em tela, sequer há comprovação de que a pessoa física, ora autora, teria poderes para representar a empresa.

Ante exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Em que pese o inconformismo do Apelante, tenho que suas razões não prosperam, explico.

A despeito do argumento em que o Apelante exerce a posse e teria a propriedade do veículo, contudo não há nos autos prova real de que este teria adquirido o bem da empresa baixada, o que poderia ser ilidido como exemplo, contrato de compra de venda com eventual quitação do automóvel, não fazendo jus, por ora, ao direito de expedição de alvará para transferência do veículo. Ilustrando:

EMENTA - APELAÇÃO ALVARÁ JUDICIAL FALECIDO DO PROPRIETÁRIO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO SUPOSTO COMPRADOR IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.[...]
2. - Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, não se verificando a possibilidade da expedição de alvará judicial para transferência de veículo registrado em nome do falecido, especialmente quando inexiste prova documental comprovando a aquisição do veículo pelo recorrente. 3. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 016200005110, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 21/09/2021).

Ademais, o pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial englobando a jurisdição voluntária, de modo que o Julgador exerce apenas função administrativa, tendente à formação de negócios jurídicos pondo o fim com o aperfeiçoamento e a eficácia do tramite.

Deste modo, havendo dúvidas quanto a titularidade do bem, o pedido de alvará judicial não é a via adequada, devendo o recorrente se valer do procedimento de jurisdição contenciosa para ver reconhecida a sua pretensão. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE- ORDEM JUDICIAL PROIBITIVA- CONTEÚDO CONTENCIOSO- VIA INADEQUADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA.
1.Deve ser reformada a sentença para extinguir o procedimento de alvará, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, eis que a ação processada em sede de jurisdição voluntária não se presta para autorizar registro de propriedade imobiliária em que há conteúdo contencioso, sendo inadequada a via eleita.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.117524-5/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA REGISTRO DE IMÓVEL - MORTE DO ALIENANTE - EXISTÊNCIA DE LIDE - INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO SEM CARÁTER CONTENCIOSO
-
O procedimento de jurisdição voluntária em que se pede a expedição de alvará judicial para registro de imóvel alienado por de cujus é, por definição, incompatível com a existência de lide
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.096240-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2017, publicação da súmula em 30/11/2017).

Assim, através de uma analise detalhada, observa-se que não há nos autos prova de que o Apelante tenha adquirido e tão logo quitado o automóvel de modo de que a expedição de alvará judicial para transferência do veículo no DETRAN é incompatível para o deslinde do feito.

Do exposto,
e com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
conheço
do recurso interposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários advocatícios haja vista não preencher os requisitos do art. 85 e seguintes do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000045-20.2020.8.08.0029;

APTE:

ANANIAS BARBOSA DOS SANTOS;

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRENCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA INCOMPATÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O
juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2 –
A despeito do argumento em que o Apelante exerce a posse e teria a propriedade do veículo, contudo não há nos autos prova real de que este teria adquirido o bem da empresa baixada, como por exemplo, contrato de compra de venda com eventual quitação do automóvel, não fazendo jus ao direito de expedição de alvará para transferência do veículo.

3 –
o pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial englobando a jurisdição voluntária, de modo que o Julgador exerce apenas função administrativa, tendente à formação de negócios jurídicos pondo o fim com o aperfeiçoamento e a eficácia.

4 –
Havendo dúvidas quanto a titularidade do bem, o pedido de alvará judicial não é a via adequada, devendo o recorrente se valer do procedimento de jurisdição contenciosa para ver reconhecida a sua pretensão.

5 –
Recurso improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000045-20.2020.8.08.0029
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.